Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-19
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-01-25
Data de publicação: 2001-01-25

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 19/98 / Acusados : / Almir Maestri

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 19/98
Acusados :
Almir Maestri
Jorge Elias Bittar Filho
Márcio Müller
Oromar Magdalena Olivet
Sürbank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda.
Ementa : Operações realizadas no mercado de balcão em 1996. Prática não-equitativa - Intermediação de ações por
parte de pessoa não integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários - Negociação, em mercado de balcão,
com ações de emissão de companhia fechada - Ausência do competente registro na CVM para intermediação de
negócios no mercado de balcão.

Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1) Pela procedência das acusações formuladas contra os acusados abaixo relacionados, e pela imputação das
seguintes penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385, de 07/12/76:
- à Sürbank Assessoria e Consultoria Ltda. (nova denominação de Sürbank CCTVM), ao seu sócio-diretor, Jorge
Elias Bittar Filho, à Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda. e à seu sócio, Oromar Magdalena Olivet,
por prática não-equitativa nas operações com ações de emissão da SANEPAR, CELP e SABESP ON, relatadas nos
itens 10 a 13 do voto, em infração ao inciso I, combinado com o inciso II, "d", da Instrução CVM no 08/79, a pena de
multa no valor total de R$ 1.778.162,73 (um milhão setecentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e dois
reais e setenta e três centavos), equivalente a 30% do valor das referidas operações, como apurado no item 17 do
voto (R$ 5.927.209,12), sendo a multa devida pelos indiciados solidariamente, na forma da lei;
- à Almir Maestri e Márcio Müller, sócios da Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda., por prática não-
equitativa nas operações com ações de emissão da SANEPAR, CELP e SABESP ON, relatadas nos itens 10 a 13 do
voto, em infração ao inciso I, combinado com o inciso II, "d", da Instrução CVM no 08/79, a pena de multa no valor
total de R$ 59.272,09 (cinqüenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e nove centavos), aplicada
individualmente, a qual é equivalente a 1% do valor das referidas operações, como apurado no item 17 do voto (R$
5.927.209,12);
- à Sürbank Assessoria e Consultoria Ltda. (nova denominação de Sürbank CCTVM), por prática de intermediação
irregular com ações de emissão da SANEPAR, companhia fechada, no mercado de balcão, em infração à norma do
art. 21, parágrafo 1o, da Lei no 6.385/76, a pena de multa no valor total de R$ 46.520,00 (quarenta e seis mil,
quinhentos e vinte reais), equivalente a 1% do valor das operações consideradas irregulares, conforme
demonstrado no item 17 do voto (R$ 4.652.000,00);
- à Jorge Elias Bittar Filho, por prática de intermediação irregular com ações de emissão da SANEPAR, companhia
fechada, no mercado de balcão, em infração à norma do art. 21, parágrafo 1o, da Lei no 6.385/76, e considerando o
antecedente do acusado, já inabilitado por decisão definitiva pelo prazo de 1(um) ano; a pena de inabilitação, por 10
(dez) anos, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, prevista no inciso IV, e § 2o, da Lei no 6.385/76;
- à Jorge Elias Bittar Filho, Almir Maestri, Márcio Müller e Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda., por
1/9

suas atuações na intermediação de negócios no mercado de balcão, através da Trade Center Assessoria de
Investimentos Ltda., sem o competente registro na CVM, em infração ao disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei
no 6.385/76, a pena de multa no valor total de R$ 12.752,09 (doze mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e
nove centavos), aplicada individualmente, a qual é equivalente a 1% do valor das operações irregulares com ações
CELPE e SABESP ON, referidas nos itens 11 a 13 do voto e demonstradas no item 17 (R$ 1.275.209,12), e
- Oromar Magdalena Olivet, por sua atuação irregular como agente autônomo de investimento, em violação ao
disposto nos itens II, X e XII da Resolução no 238/72, do Conselho Monetário Nacional, a pena de multa no valor
total de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), valor máximo
estabelecido pela Lei no 6.385/76 ao tempo da infração.

2) Absolver os acusados Almir Maestri, Márcio Müller e Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda.,
da acusação que lhes foi feita de infração à norma do art. 21, parágrafo 1o, da Lei no 6.385/76 - prática de
intermediação irregular de ações de emissão de companhia fechada, no mercado de balcão -, por não haver
restado caracterizada.

Os acusados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Estiveram presentes à sessão de julgamento os Diretores Marcelo Fernandez Trindade, Relator, Norma Jonssen
Parente, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Wladimir Castelo Branco Castro, e o Presidente, José Luiz Osorio de
Almeida Filho.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2001.

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Diretor-Relator

JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

RELATÓRIO
RELATOR: DIRETOR MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
2/9

1. Trata-se de Inquérito instaurado para "apurar a eventual ocorrência de irregularidades em
negociações envolvendo valores mobiliários, efetuadas no âmbito da Sürbank Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com ações de emissão de companhias
abertas e fechadas, bem como a prática de intermediação irregular por parte da Trade
Center Assessoria de Investimentos Ltda., atuando por conta própria e como contratada
do Banco Marka S/A, durante o ano de 1996".
2. As condutas apontadas como violadoras das normas legais e regulamentares podem ser
resumidas da seguinte forma: (i) o indiciado Jorge Elias Bittar Filho, sócio-diretor da
indiciada Sürbank CCTVM, era também, até fevereiro de 1996, sócio da indiciada Trade
Center Assessoria de Investimentos Ltda., tendo cedido suas quotas nesta última
sociedade para sua mulher, Rosana Dalledone Bittar, em 09.02.1996; (ii) os outros sócios
da indiciada Trade Center eram os indiciados Oromar Magdalena Olivet, Almir Maestri e
Márcio Müller, sendo que o primeiro também atuava como agente autônomo de
investimentos na Sürbank, embora irregularmente; (iii) entre abril e setembro de 1996 os
indiciados, em conjunto, teriam causado expressivos prejuízos a empresas componentes
do Grupo Nielson —Carrocerias Nielson S.A., Bus Car Investimentos e Empreendimentos
S.A. e Tecnofibras S.A. —, através da realização de operações de compra de ações de
companhias em mercado de balcão, compras essas realizadas ora da indiciada Trade
Center, ora do indiciado Oromar Magdalena Olivet, ora da própria Sürbank atuando como
comitente, e sempre com grande lucro para estas pessoas, que adquiriam as ações no
mesmo dia, por valores significativamente menores do que os praticados nas operações
de venda para as empresas do Grupo Nielson, representadas pela Sürbank.
3. Adoto como Relatório aquele da Comissão de Inquérito, de fls. 949/966, o qual foi
aprovado pelo Colegiado na Reunião de 05 e 07.05.1999. Ao Relatório da Comissão de
Inquérito, acrescento o seguinte:
a. as imputações aos indiciados foram as seguintes: (i) Sürbank Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., prática do ilícito definido no item II, alínea "d", da
Instrução CVM n.o 08/79 (prática não equitativa); e infração ao disposto no artigo 21,
parágrafo 1.o, da Lei n.o 6.385/76 (intermediação de ações de companhia fechada, no
mercado de balcão); (ii) Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda. e seus sócios,
Srs. Almir Maestri e Márcio Müller, prática do ilícito definido no item II, alínea "d", da
Instrução CVM n.o 08/79 (prática não equitativa); infração ao disposto no artigo 21,
parágrafo 1.o, da Lei n.o 6.385/76 (intermediação de ações de companhia fechada, no
mercado de balcão); e infração ao disposto no artigo 16 da Lei n.o 6.385/76 (por ter atuado
intermediando negócios no mercado de balcão sem o competente registro na CVM); (iii)
Sr. Jorge Elias Bittar Filho, sócio-diretor da Sürbank e da Trade Center, prática do ilícito
definido no item II, alínea "d", da Instrução CVM n.o 08/79 (prática não equitativa); infração
ao disposto no artigo 21, parágrafo 1.o, da Lei n.o 6.385/76 (intermediação de ações de
companhia fechada, no mercado de balcão); e infração ao disposto no artigo 16 da Lei n.o
6.385/76 (por ter atuado, através da Trade Center, de que era sócio, e cedeu
posteriormente suas quotas para sua mulher, intermediando negócios no mercado de
balcão sem o competente registro na CVM); e (iv) Sr. Oromar Magdalena Olivet, prática do
ilícito definido no item II, alínea "d", da Instrução CVM n.o 08/79 (prática não equitativa); e
infração ao disposto nos itens II, X e XII, da Resolução CMN .o 238/72 (por exercer
irregularmente as atividades de agente autônomo de investimentos).
b. os indiciados foram devidamente intimados a apresentar suas defesas (fls. 980 a 985);
c. os indiciados Sürbank CCTVM e Jorge Elias Bittar Filho apresentaram sua defesa (fls. 987
a 996) alegando resumidamente que: (i) a Sürbank teve suas atividades encerradas no
início de 1997, e, portanto, o Inquérito deve considerar que a mesma não vem operando
desde esta data; (ii) a reclamação apresentada pelas empresas do Grupo Nielson baseou-
se "em auditoria contábil encomendada, fundada em fatos irreais", unilateral, com
desconhecimento do mercado de ações e informações obtidas por telefone e relativas a
datas diferentes das datas de aquisição das ações; (iii) a competência da CVM, nos
termos da Circular n.o 545/80, alínea "a", do Banco Central do Brasil, refere-se a valores
mobiliários emitidos por companhias abertas, e, assim sendo, em relação às operações
com ações de emissão da SANEPAR não caberia julgamento por parte da CVM; (iv) no
3/9

tocante às operações com ações da SANEPAR, alegaram que as ordens de compra foram
endereçadas à Trade Center, como poderia verificar-se "pelas transferências físicas dos
papéis" e a Corretora apenas utilizou recursos das Reclamantes para liquidar as
operações de compra dessas ações; (v) as operações com ações da CELPE não
poderiam ser tidas por prática não equitativa, pois as ações teriam sido adquiridas pela
Sürbank por R$ 3,62 e R$ 3,20 e vendidas parte para o Sr. Oromar Olivet a R$ 3,88,
ficando parte para o Sr. Jorge Bittar, que realizou um lucro pela intermediação e encerrou
aí sua participação na operação; (vi) com relação às ações de emissão da SABESP,
alegam que o Sr. Jorge era acionista daquela companhia muito antes da ordem de compra
das empresas do Grupo Nielson e, quando estas solicitaram a compra do papel, foram
informadas que a venda da posição do Sr. Jorge Bittar somente ocorreria por preço
equivalente a 30% do valor patrimonial, o qual teria sido aceito pelas Reclamantes e
comunicado à CVM; (vii) os negócios teriam sido realizados com total transparência e o
Sr. Célio Aparecido Ladeia, representante do Grupo Nielson, dava conhecimento diário
dos atos praticados, os quais eram permitidos pelas fichas cadastrais e contratos
assinados com a Corretora, anexados aos autos; (viii) as empresas do Grupo Nielson
teriam obtido lucro com a compra das ações e, em face da injustificada insatisfação dos
Diretores das mesmas, foi-lhes oferecida a oportunidade de reparação dos danos
eventualmente sofridos;
d. os indiciados Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda., Almir Maestri e Márcio
Müller Boris Galperin apresentaram defesa a fls. (fls. 1.012 a 1.020), sustentando em
resumo as mesmas razões aduzidas pela Sürbank e por seu Diretor;
e. o indiciado Oromar Magdalena Olivet apresentou defesa a fls. 1.033 a 1.041, sustentando
em resumo as mesmas razões dos demais indiciados, e acrescentando, quanto à
acusação de exercício irregular da atividade de agente autônomo de investimentos, que
"não está presente nenhuma condição ilegal capaz de imputar ao acusado qualquer
responsabilidade, pois a inscrição no R.G.A. é condição essencial para o exercício da
atividade. Se assim não for entendido, verifica-se que os serviços de intermediação
realizados para as denunciantes não podem ser assim classificados em razão dos fatos
que acima se esclareceu" (sic, fls. 1041);
f. vieram os autos então ao Colegiado, em 25.06.1999, para apreciação, tendo sido
redistribuídos inicialmente em 10.11.1999, e posteriormente a mim redistribuídos na
reunião do Colegiado de 22.12.2000, designando-se o julgamento para esta data.
4. É o Relatório.

V O T O
a. Examinarei, de início, o fato informado pela defesa da indiciada Sürbank (fls. 988)
consistente na paralisação de suas atividades de corretora de valores desde 1997. Com
efeito, vê-se que a indiciada provou, através da juntada da alteração de seu contrato
social de fls. 1007/1011, ter alterado o seu objeto social e a sua denominação, deixando
de se constituir em instituição financeira.
b. Tal alteração contratual, datada de 05 de março de 1997 foi apresentada ao Banco Central
do Brasil, como se vê da certidão de fls. 1011v, e arquivada na Junta Comercial em 16 de
setembro de 1997 (cf. fls. 1011).
c. Este fato, entretanto, não influi na responsabilidade da sociedade, que é a mesma, com os
mesmos sócios, apenas com nova denominação e objeto.
d. Note-se que não veio aos autos a carta mencionada na certidão do Bacen, que daria conta
do resultado da aprovação, ou não, da referida alteração contratual pela autoridade
financeira, sendo de ressaltar que a defesa foi apresentada em nome da Sürbank
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., embora datada de 18 de maio de
4/9

1999, sendo também a procuração de fls. 1000 outorgada pela Sürbank CCTVM Ltda., e
não por Sürbank Assessoria e Consultoria Ltda., que é a nova denominação social da
empresa.
e. Entretanto, considerando que não houve extinção da personalidade jurídica, nem
tampouco sucessão no controle da sociedade, tais fatos são irrelevantes, pois, consoante
o entendimento reiterado desta CVM, em hipóteses de mera modificação da denominação
e do objeto remanesce a responsabilidade disciplinar das pessoas jurídicas, razão pela
qual não merece acolhida a alegação preliminar, mantendo-se o indiciamento da Sürbank
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., agora sob sua nova
denominação, de Sürbank Assessoria e Consultoria Ltda..
f. Passando ao exame da acusação comum a todos indiciados, atinente a práticas não
equitativas, entendo estar robustamente comprovado o conluio entre os indiciados,
visando a prejudicar os interesses das empresas do Grupo Nielson, através da formação
indevida de preços superiores aos de mercado, para alienação àquelas empresas, com
apropriação do lucros pelos indiciados. A simples narrativa das operações é eloquente
prova do ilícito. Senão vejamos.
g. Em 26 de abril de 1996, Carrocerias Nielson S/A adquiriu, através da Sürbank, 1.523.367
(hum milhão, quinhentas e vinte e três mil, trezentas e sessenta e sete) ações de emissão
da CRT, ao preço de R$ 262,15 (duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) por
lote de mil ações. Essas ações foram adquiridas da Aspen Representações Comerciais
Ltda., pela Sürbank, no mesmo dia, ao preço de R$ 255,00 (duzentos e cinqüenta e cinco
reais), conforme notas de corretagem de fls. 106 e 178.
h. Em 30 de abril de 1996, Bus Car adquiriu da Sürbank 1.716.440 (hum milhão, setecentas e
dezesseis mil, quatrocentas e quarenta) ações de emissão da CRT, ao preço de R$
262,15 (duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) por lote de mil ações. Tais
ações foram adquiridas do Sr. Oromar Magdalena Olivet pela Sürbank, no mesmo dia, ao
preço de R$ 257,00 (duzentos e cinqüenta e sete reais), conforme notas de corretagem de
fls. 088 e 179.
i. Em 3 de maio de 1996, Tecnofibras S/A adquiriu da Sürbank 457.889 (quatrocentas e
cinqüenta e sete mil, oitocentas e oitenta e nove) ações de emissão da CRT, ao preço de
R$ 262,15 (duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) por lote de mil ações, as
quais foram adquiridas pela Sürbank do Sr. Oromar Magdalena Olivet, no mesmo dia, ao
preço de R$ 257,00 (duzentos e cinqüenta e sete reais), conforme notas de corretagem de
fls. 080 e 179.
j. Em 22 de maio de 1996, Carrocerias Nielson S/A adquiriu da Trade Center 1.250.000
(hum milhão, duzentas e cinqüenta mil) ações de emissão da SANEPAR, companhia
fechada, ao preço unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), conforme recibo de fl. 100. Em 7
de junho de 1996, Bus Car adquiriu da Trade Center, 1.500.000 (hum milhão e quinhentas
mil) ações de emissão da SANEPAR, conforme documento de fl. 83. Em 28 de junho e 5
de julho de 1996, Carrocerias Nielson S/A adquiriu, também através da Trade Center,
1.440.250 (hum milhão, quatrocentas e quarenta mil, duzentas e cinqüenta) e 1.300.000
(hum milhão e trezentas mil) ações SANEPAR, ao preço unitário de R$ 0,80 (oitenta
centavos) e R$ 1,00 (hum real), respectivamente, conforme documentos de fls. 97 e 103.
Todos os referidos documentos, embora contenham o nome da Sürbank, foram emitidos
na Trade Center e assinados pelo Sr. Oromar Magdalena Olivet, conforme declarado por
ele próprio (fl. 177).
k. No documento de fl. 103 consta, ainda, a aquisição, por Carrocerias Nielson S/A, de
130.000.000 (cento e trinta milhões) de ações CELPE, ao preço de R$ 6,50 (seis reais e
cinqüenta centavos) por lote mil, parte de lote de 136.000.000 (cento e trinta e seis
milhões) de ações adquirido pela Sürbank, na mesma data, a R$ 3,20 (três reais e vinte
centavos) e R$ 3,62 (três reais e sessenta e dois centavos, fls. 166 e 167). Desse lote,
130.000.000 (cento e trinta milhões) de ações foram repassadas pela Sürbank para o Sr.
Oromar, ao preço médio de R$ 3,88 (três reais e oitenta e oito centavos), que as
repassou, no mesmo dia, a Carrocerias Nielson S/A (fls. 168 e 169).
5/9

l. Em 23 de agosto, a Bus Car dirigiu à Sürbank ordem de compra de 4.143.000 (quatro
milhões, cento e quarenta e três mil) ações SABESP ON, ao preço de R$ 103,84 (cento e
três reais e oitenta e quatro centavos) por lote de mil ações (fls. 91 e 196). Neste mesmo
dia, a Sra. Rosana Dalledone Bittar, mulher do indiciado Jorge Elias Bittar Filho e sócia da
Trade Center em sucessão a seu marido, adquiriu, através da Theca Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em leilão realizado na Bovespa, 2.500.000
(dois milhões e quinhentas mil) ações SABESP ON, ao preço médio de R$ 31,99 (trinta e
um reais e noventa e nove centavos, fl. 195).
m. Das 4.143.000 ações SABESP ON adquiridas pela Bus Car, 2.143.000 (dois milhões,
cento e quarenta e três mil) foram adquiridas pela Sürbank do Sr. Jorge Elias Bittar Filho,
ao preço de R$ 102,67 (cento e dois reais e sessenta e sete centavos) por lote de mil, e as
restantes 2.000.000 (dois milhões) foram adquiridas do Sr. Oromar Magdalena Olivet, ao
preço de R$ 98,84 (noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos) o lote de mil (fl. 152).
n. Em outras palavras, está claramente comprovado que a Sürbank e o Sr. Jorge Elias Bittar
Filho, sabedores das ordens de compra, adquiriram as ações, inclusive através da Sra.
Rosana Dalledone Bittar, para posteriormente revendê-las ao seu cliente. Apenas na
operação referida nos itens 12/13 acima, a Sürbank auferiu lucro bruto de R$ 151.467,24
(cento e cinqüenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro
centavos).
o. Mas não é só: a prática não equitativa está configurada também na negociação
envolvendo ações da CELPE, que a Sürbank repassou para o Sr. Oromar Magdalena
Olivet, da Trade Center, ao preço médio de R$ 3,88 (três reais e oitenta e oito centavos),
para que este as repassasse, no mesmo dia, como fez, à Carrocerias Nielson S/A por R$
6,50 (seis reais e cinqüenta centavos), auferindo lucro bruto de R$ 340.600,00 (trezentos
e quarenta mil e seiscentos reais) (fls. 367 e 368).
p. Assim, a meu juízo está fartamente comprovada a participação dos indiciados no conjunto
das operações, e a colocação dos vendedores das ações, sempre e reiteradamente, em
posição de vantagem consistente "em uma indevida posição de desequilíbrio ou
desigualdade em face dos demais participantes da operação", a que alude a alínea "d" do
inciso II da Instrução CVM 8/79.
q. A comissão de inquérito não considerou irregulares as operações descritas nos itens 7 a 9
acima. Mas as operações irregulares descritas nos itens 10 a 13 acima tiveram os
seguintes valores (em reais, sem correção monetária):
ação (cia. e
espécie)
quantidade
comprador
data
preço
unitário
preço total
Sanepar
1.250.000
Carrocerias
Nielson
22/05/96
0,80
1.000.000,00
Sanepar
1.500.000
Bus Car
07/06/96
0,80
1.200.000,00
Sanepar
1.440.000
Carrocerias
Nielson
28/06/96
0,80
1.152.000,00
Sanepar
1.300.000
Carrocerias
Nielson
05/07/96
1,00
1.300.000,00
Celpe
130.000.000
Carrocerias
Nielson
05/07/96
6,50/1000
845.000,00
Sabesp on
4.143.000
Bus Car
23/08/96
103,84/1000
430.209,12
TOTAL em R$

6/9

r. Por estas razões, em relação aos indiciados Sürbank Assessoria e Consultoria Ltda. (nova
denominação de Sürbank CCTVM), Jorge Elias Bittar Filho, Oromar Magdalena Olivet,
Almir Maestri, Márcio Müller, e Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda., considero
suficiente a prova dos autos, e verificada a prática não equitativa, com violação do inciso I
da Instrução CVM 8/79, razão pela qual, diante da gravidade da infração, e do vulto dos
prejuízos, voto no sentido de impor aos indiciados as penalidades descritas no item 29, "a"
abaixo.
s. Passando ao exame das demais infrações, não resta dúvida, a meu sentir, que as
operações com ações da SANEPAR, companhia fechada, configuraram infração ao
disposto no artigo 21, parágrafo 1.o, da Lei n.o 6.385/76. A Sürbank, representada pelo Sr.
Jorge Elias Bittar Filho, ao negociar tais ações através do Sr. Oromar Magdalena Olivet, da
Trade Center, pretendeu utilizar-se de artifício para burlar a proibição legal de operar com
ações de companhia fechada.
t. Como visto, apesar de ter se retirado da Trade Center em 9 de fevereiro de 1996, o Sr.
Jorge Elias manteve-se ligado à empresa, posto que as quotas por ele detidas foram
transferidas para sua mulher.
u. Além disso, conforme declarado pelo Sr. Almir Maestri (fl. 844), "a Trade Center só
tomava a iniciativa de procurar compradores para papéis de balcão ou de empresas
fechadas privatizáveis quando a Sürbank informava que dispunha da ponta vendedora das
mesmas".
v. Ademais, apesar de os recibos comprobatórios desses negócios terem sido emitidos pelo
Sr. Oromar, nas dependências da Trade Center e supostamente sem autorização da
Corretora, como declarou aquele senhor (fl. 177), é patente a responsabilidade da Sürbank
e de seu sócio-diretor, haja vista se ter também declarado que os cheques de fls. 104 e
105 "haviam sido entregues ao depoente ou a Trade Center para posterior remessa para a
Sürbank liquidar a operação de compra de papéis SANEPAR" (fl. 841).
w. Entretanto, tratando-se de infração cujo tipo se constitui na negociação em mercado de
balcão de valores mobiliários emitidos por companhia fechada, parece-me que o
destinatário da norma é apenas a corretora que realiza a negociação — e seu diretor —, e
não os demais partícipes do negócio (vendedores e intermediadores), pois de os primeiros
estão apenas alienando uma posição detida legitimamente, e os segundo comento outro
tipo de infração, qual seja, a intermediação irregular, discutida mais adiante neste voto.
x. Assim, entendo caracterizada a infração, pelos indiciados Sürbank Assessoria e
Consultoria Ltda. (nova denominação de Sürbank CCTVM) e Jorge Elias Bittar Filho, da
norma do art. artigo 21, parágrafo 1.o, da Lei n.o 6.385/76, por prática de intermediação
irregular de ações de companhia fechada, no mercado de balcão, mas entendo não
caracterizada a prática do mesmo ilícito pelos indiciados Almir Maestri, Márcio Müller, e
Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda., razão pela qual, com fundamento no art.
11, II, da Lei 6.385/76, voto no sentido de impor aos indiciados Sürbank Assessoria e
Consultoria Ltda. (nova denominação de Sürbank CCTVM) e Jorge Elias Bittar Filho a
penalidade descrita no item 29, "b" abaixo, e por absolver os demais indiciados quanto a
esta imputação.
y. No que se refere à imputação aos indiciados Jorge Elias Bittar Filho, Almir Maestri, Márcio
Müller, e Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda. de infração ao disposto no artigo
16 da Lei n.o 6.385/76, relativa à atuação na intermediação de negócios no mercado de
balcão sem o competente registro na CVM, através da Trade Center, parece-me estar
perfeitamente caracterizada a violação da norma legal.
z. Com efeito, as operações com ações da CELPE e da SANEPAR, os documentos a elas
relativos, de fls. 86 e 103, os ofícios enviados à CRT (fls. 244 a 251) e as declarações dos
Srs. Oromar Olivet, Márcio Müller e Almir Maestri evidenciaram a atuação irregular da
Trade Center no mercado de valores mobiliários, infringindo o disposto no artigo 16,
parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
aa. Desse modo, quanto à violação da regra do parágrafo único do art. 16 da Lei 6.385/76, e
7/9

com fundamento no inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76, voto pela imposição aos indiciados
Jorge Elias Bittar Filho, Almir Maestri, Márcio Müller, e Trade Center Assessoria de
Investimentos Ltda. das penalidades descritas no item 29, "c" abaixo.
ab. Por fim, resta examinar a proposta da Comissão de Inquérito de imposição de penalidade
ao Sr. Oromar Magdalena Olivet, pois teria atuado como agente autônomo, embora não se
encontrasse vinculado a nenhuma instituição integrante do sistema de distribuição, apesar
de apesar de credenciado no R.G.A.
ac. Realmente, dada a atuação do Sr. Oromar nas operações em exame, fica patente que
agiu irregularmente como agente autônomo de investimento — porque, embora vinculado
de fato à Sürbank, não estava credenciado junto a nenhuma corretora —, violando o
disposto nos itens II, X e XII da Resolução 238/72, do Conselho Monetário Nacional,
justificando a imposição da penalidade pela qual voto no item 29, " d" abaixo. Assim, voto
no sentido de aplicar aos indiciados as seguintes penalidades:
a. pela infração do inciso I, combinado com o inciso II, "d", da Instrução CVM 8/79, por
prática não equitativa nas operações descritas nos itens 10 a 13 deste voto, diante da
gravidade da infração, e do vulto dos prejuízos, e considerando ainda a participação de
cada um dos envolvidos nos fatos, multa no valor máximo previsto na lei vigente ao
tempo das infrações (art. 11, inciso II e § 1°, inciso II, da Lei 6.385/76), isto é, 30% (trinta
por cento) do valor das referidas operações, como apurado no item 17 acima, ou seja,
multa total de R$ 1.778.162,73 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, cento e
sessenta e dois reais e setenta e três centavos), aos indiciados Jorge Elias Bittar Filho,
Sürbank Assessoria e Consultoria Ltda. (nova denominação de Sürbank CCTVM), Oromar
Magdalena Olivet e Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda., sendo a multa
devida pelos indiciados solidariamente, na forma da lei, e multa de 1% (um por cento) do
valor das referidas operações, no valor de R$ 59.272,09 (cinquenta e nove mil, duzentos e
setenta e dois reais e nove centavos), a cada um dos demais indiciados, Almir Maestri e
Márcio Müller;
b. pela infração da norma do artigo 21, parágrafo 1.o, da Lei n.o 6.385/76, por prática de
intermediação irregular de ações de companhia fechada, no mercado de balcão, e
considerando o antecedente do indiciado Jorge Elias Bittar Filho, já inabilitado por decisão
definitiva pelo prazo de 1 (um) ano, pena de inabilitação do indiciado Jorge Elias Bittar
Filho, pelo prazo de 10 (dez) anos, para o exercício de cargo de administrador de
companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores (art. 11, inciso IV,
e § 2°, da Lei 6.385), e multa (art. 11, inciso II e § 1°, inciso II, da Lei 6.385/76) de 1%
(um por cento) do valor das operações referidas no item 10 acima (R$ 4.652.000,00),
como demonstrado no item 17 acima, ou seja, multa total de R$ 46.520,00 (quarenta e
seis mil, quinhentos e vinte reais), à indiciada Sürbank Assessoria e Consultoria Ltda.
(nova denominação de Sürbank CCTVM);
c. pela infração ao disposto no artigo 16 da Lei n.o 6.385/76, relativa à atuação na
intermediação de negócios no mercado de balcão sem o competente registro na CVM,
através da Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda., multa (art. 11, inciso II e §
1°, inciso II, da Lei 6.385/76) de 1% (um por cento) do valor das operações referidas nos
itens 11 a 13 acima (R$ 1.275.209,12), como demonstrado no item 17 acima, ou seja,
multa total de R$ 12.752,09 (doze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e nove
centavos), a cada um dos indiciados Jorge Elias Bittar Filho, Almir Maestri, Márcio Müller,
e Trade Center Assessoria de Investimentos Ltda.; e,
d. por fim, por violação ao disposto nos itens II, X e XII da Resolução 238/72, do Conselho
Monetário Nacional, por atuação irregular como agente autônomo de investimento, multa
(art. 11, inciso II e § 1°, inciso I, da Lei 6.385/76) de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e
oitenta e um reais e setenta e oito centavos), equivalente ao máximo estabelecido pela
citada norma ao tempo da infração, ao indiciado Oromar Magdalena Olivet.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2000.
MARCELO F. TRINDADE
8/9

Diretor Relator

Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.

9/9